Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712078-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MANOEL LINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Itaucard S.A. em face da decisão (ID 121044169) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Manoel Lino de Oliveira, manteve ato ordinatório (ID 120226565, na origem), subscrito por Servidor do Cartório, que determinou que a parte Agravante comprove por documentos (fotografia, por exemplo) a real localização do veículo objeto do processo. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois essa espécie de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de extinção do processo, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Registre-se que eventual prolação de sentença de extinção do feito poderá, se assim desejar o ora Agravante, ser objeto de impugnação por meio do recurso apropriado. Assim, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator